Tribunal: TJSP
Processo: 1001083-74.2022.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESIDENTE VENCESLAU – DENTISTA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA NATUREZA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUTORA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO OFICIAL PROVIDO.